Tribunal: TJES
Processo: 5004839-81.2023.8.08.0000
Classe: DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Controle de Constitucionalidade; Inconstitucionalidade Material
Data de julgamento: 2024-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004839-81.2023.8.08.0000

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)

REQUERENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

REQUERIDO: MUNICIPIO DE VILA VELHA e outros

RELATOR(A):
ANNIBAL DE REZENDE LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CONSTITUCIONAL
–
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – ELEIÇÃO DIRETA PARA O CARGO DE DIRETOR DE ESCOLA PÚBLICA - MUNICÍPIO DE VILA VELHA -
PARÁGRAFO ÚNICO, DO ART. 223, DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE VILA VELHA - ART. 24, DA LEI MUNICIPAL Nº 4.100/2003 (DO MUNICÍPIO DE VILA VELHA) - ART. 22, DA LEI MUNICIPAL Nº 5.938/2017 (DO MUNICÍPIO DE VILA VELHA) -
ELEIÇÃO DIRETA PARA O CARGO DE DIRETOR DE ESCOLA PÚBLICA MUNICIPAL – COMPETÊNCIA EXCLUSIVA - CHEFE DO PODER EXECUTIVO
- PREFEITO MUNICIPAL - PRINCÍPIO DA SIMETRIA – REPRO
DUÇÃO OBRIGATÓRIA – PROCEDÊNCIA -
DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE – EFEITOS
EX NUNC
.

É inconstitucional, em tese, toda norma que estabeleça eleição direta para o cargo de diretor de escola pública por se cuidar, na hipótese, de nomeação de competência exclusiva do respectivo Chefe do Poder Executivo.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar procedente a ação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Impedido ou Suspeito
031 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Impedido ou Suspeito

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE Nº 5004839-81.2023.8.08.0000

REQUERENTE: PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

REQUERIDO: MUNICÍPIO DE VILA VELHA

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Conforme relatado, cuidam os presentes autos de “ação direta de inconstitucionalidade
”
através da qual a Exmª. Srª. Procuradora-Geral de Justiça pugna pela declaração de inconstitucionalidade do art. 223, parágrafo único, da Lei Orgânica do Município de Vila Velha; do art. 24, da Lei Municipal nº 4.100/2003 (do Município de Vila Velha), e do art. 22, da Lei Municipal nº 5.938/2017(do Município de Vila Velha), que dispõem sobre eleições diretas e mandatos, relativamente ao cargo de diretor escolar da rede pública municipal de ensino.

Aduz a Requerente, em abreviada síntese, que, em que pese a previsão, na legislação municipal, de eleição direta para escolha de diretores das escolas da rede pública municipal de ensino, as disposições respectivas violam o disposto nos artigos 17, parágrafo único; 32, incisos II e V, e 91, inciso XIX, todos da Constituição Estadual, visto que, por se cuidar de cargo de direção, deve ser de livre nomeação e exoneração por parte do Chefe do Poder Executivo Municipal.

Pelo despacho id 5579645, facultei manifestação do Sr. Presidente da Câmara Municipal de Vila Velha e do Sr. Prefeito Municipal de Vila Velha, sobrevindo as informações id 6238717, pela Câmara Municipal de Vila Velha.

As normas impugnadas encontram-se redigidas nos seguintes termos (ids 4933930, 4933931, 4933932):

Lei Orgânica do Município de Vila Velha:

“Art. 223 - A lei assegurará, nas escolas da rede municipal, a participação efetiva de todos os segmentos sociais envolvidos no processo educacional, garantindo-se para isso a instituição de:

(...)

Parágrafo Único - A eleição direta para diretores escolares terá regulamentação própria, aprovada pelo Conselho Municipal de Educação, com a participação dos conselhos de escolas.

(...)”

Lei Municipal nº 4.100/2003

“Art. 24 - O provimento do cargo para exercício da função de Diretor na rede municipal de ensino, feito por eleição direta, será regulamentado pela SEMED, com aprovação do Conselho Municipal de Educação.”

Lei Municipal nº 5.938/2017

“Art. 22 - O mandato de diretor das unidades de ensino da Rede Municipal de Vila Velha será de (02) dois anos, permitida a recondução.”

Pois bem.

Como visto, a Requerente alega, em síntese, que o art. 223, parágrafo único, da Lei Orgânica do Município de Vila Velha;, o art. 24, da Lei Municipal nº 4.100/2003 (do Município de Vila Velha), e o art. 22, da Lei Municipal nº 5.938/2017 (do Município de Vila Velha), que dispõem sobre eleições diretas e mandatos do cargo de diretor escolar da rede pública municipal de ensino, do Município de Vila Velha, padecem de inconstitucionalidade material, eis que violam preceitos inscritos na Constituição Estadual, relativamente a cargos de direção, que são, por sua natureza (liame de confiabilidade exigido), de livre nomeação e exoneração por parte do Chefe do Poder Executivo respectivo (confiram-se os incisos II e V, do art. 32, da Constituição Estadual).

Extrai-se que as normas jurídicas impugnadas afrontam, flagrantemente, o remansoso entendimento firmado pelo Excelso Supremo Tribunal Federal no julgamento de idêntica questão de direito, no sentido de que é “
inconstitucional toda norma que preveja eleições diretas para direção de instituições de ensino mantidas pelo Poder Público, com a participação da comunidade escolar
” por se tratar de nomeação de competência exclusiva do Chefe do Poder Executivo.

Nesse sentido, confira-se a ação direta de inconstitucionalidade n.º 2.997, assim ementada:

“INCONSTITUCIONALIDADE. Ação direta. Art. 308, inc. XII, da Constituição do Estado do Rio de Janeiro. Normas regulamentares. Educação. Estabelecimentos de ensino público. Cargos de direção. Escolha dos dirigentes mediante eleições diretas, com participação da comunidade escolar. Inadmissibilidade. Cargos em comissão. Nomeações de competência exclusiva do Chefe do Poder Executivo. Ofensa aos arts. 2º, 37, II, 61, § 1º, II, "c", e 84, II e XXV, da CF. Alcance da gestão democrática prevista no art. 206, VI, da CF. Ação julgada procedente. Precedentes. Voto vencido. É inconstitucional toda norma que preveja eleições diretas para direção de instituições de ensino mantidas pelo Poder Público, com a participação da comunidade escolar.”

(ADI 2997, Relator(a): CEZAR PELUSO, Tribunal Pleno, julgado em 12-08-2009, DJe-045 DIVULG 11-03-2010 PUBLIC 12-03-2010 EMENT VOL-02393-01 PP-00119)

Outrossim, a despeito da Câmara Municipal de Vila Velha sustentar que seria necessário realizar
distinguishing
em relação ao precedente firmado pelo Excelso Supremo Tribunal Federal (e reproduzido amplamente pelos demais Tribunais pátrios no âmbito de competência das respectivas Constituições estaduais), sob o argumento de que as referidas leis municipais decorreram, originalmente, de projeto de lei cujo processo legislativo fora deflagrado pelo próprio Chefe do Executivo Municipal, tal justificativa, a toda evidência, não se sustenta.

Isso porque cuida-se de competência exclusiva do Chefe do Executivo, na esteira do que dispõe o art. 91, da Constituição Estadual, havendo proibição expressa de delegação de competência exclusiva inscrita no parágrafo único, do art. 17, da Constituição Estadual, que, por simetria, deve ser observada nas respectivas leis orgânicas municipais.

Nesse sentido, confira-se, exemplificativamente, o v. acórdão proferido no julgamento da “ação direta de inconstitucionalidade” nº 0028465-88.2021.8.08.0000, de que foi Relator o Exmº. Sr. Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior, assim ementado:

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ELEIÇÃO PARA DIRETOR DE ESCOLA DE REDE MUNICIPAL DE ENSINO. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE.

1. A determinação de escolha do cargo de diretor escolar da rede municipal de ensino por meio de eleições usurpa competência privativa do chefe do Poder Executivo, conforme os artigos da Constituição Estadual anteriormente citados, eis que caberia somente a este as respectivas nomeações e exonerações.

2. Os diretores das escolas públicas são privativamente nomeados pelo Chefe do Poder Executivo, não cabendo a exigência de lista tríplice prévia, tampouco a fixação de período de mandato.

3. Pedido julgado procedente. Declarada a inconstitucionalidade da Emenda à Lei Orgânica do Município de Guarapari nº 003/2020, atribuindo-lhe efeito
ex tunc
.”

(TJES; DirInc 0028465-88.2021.8.08.0000; Tribunal Pleno; Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior; Julg. 09/06/2022; DJES 21/06/2022)

Assim, deve ser reconhecida a inconstitucionalidade do parágrafo único, do art. 223, da Lei Orgânica do Município de Vila Velha; do art. 24, da Lei Municipal nº 4.100/2003 (do Município de Vila Velha, e do art. 22, da Lei Municipal nº 5.938/2017 (do Município de Vila Velha).

No intuito de preservar as situações jurídicas já consolidadas, atinentes aos servidores públicos que já exerceram os cargos de diretor de escolas públicas municipais ao longo de todos esses anos, penso ser pertinente a atribuição de efeitos
ex nunc
à declaração de inconstitucionalidade ora promovida.

Por todo o exposto, julgo procedente o pedido autoral para declarar a inconstitucionalidade do parágrafo único, do art. 223, da Lei Orgânica do Município de Vila Velha; do art. 24, da Lei Municipal nº 4.100/2003 (do Município de Vila Velha) e do art. 22, da Lei Municipal nº 5.938/2017 (do Município de Vila Velha), com efeitos
ex
n
unc.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do relator.

Acompanho o voto de relatoria.

Acompanho o E. Relator quanto a procedência do pedido autoral.

VOTO - DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Acompanho o voto do Eminente Relator para julgar procedente a pretensão autoral, para declarar a inconstitucionalidade dos dispositivos legais questionados.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
julgar procedente o pedido autoral para declarar a inconstitucionalidade do parágrafo único, do art. 223, da Lei Orgânica do Município de Vila Velha; do art. 24, da Lei Municipal nº 4.100/2003 (do Município de Vila Velha) e do art. 22, da Lei Municipal nº 5.938/2017 (do Município de Vila Velha), com efeitos
ex nunc
.

Sessão de 07/03/2024
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:
Acompanhar.

VOTO DO DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA

Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) movida pelo Ministério Público, por meio da Procuradoria-Geral de Justiça, em face do artigo 223, parágrafo único da Lei Orgânica do Município de Vila Velha, do artigo 24 da Lei 4.100/2003 e do artigo 22 da Lei 5.938/2017 que estabelecem eleições diretas para o cargo de diretor escolar da rede pública municipal de ensino.

O eminente Relator, com habitual brilhantismo, proferiu voto acolhendo o pleito do
Parquet
e conta com minha integral adesão.

Como muito bem demonstrado no voto condutor, nos termos tanto da Carta da República, da Constituição Estadual, da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal na ADI 2.997 e de precedente desta egrégia Corte na ADI
0028465-88.2021.8.08.0000, o cargo de diretoria é de natureza comissionada de livre nomeação e exoneração, o que, a meu sentir, é suficiente para demonstrar a incompatibilidade entre o Ordenamento Jurídico e a eleição direta de diretor de escola.

Assim, uma vez demonstrada a dissonância entre o regramento constitucional e as normas objurgadas, não resta outra conclusão a não ser o reconhecimento da inconstitucionalidade destas últimas.

Por essas razões, acompanho o eminente Relator para declarar a inconstitucionalidade das normas atacadas.

É como voto.

Acompanho o Eminente Desembargador Relator para julgar procedente a ação direta de inconstitucionalidade

Acompanho o voto de relatoria.

Acompanho o voto proferido pelo E. Relator no sentido de julgar procedente o pedido autoral.

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a relatoria.

Acompanho o voto proferido pelo E. Desembargador Relator.

Acompanho o voto de relatoria.

Acompanho o e. Relator, no sentido de declarar a inconstitucionalidade do parágrafo único, do art. 223, da Lei Orgânica do Município de Vila Velha; do art. 24, da Lei Municipal nº 4.100/2003 (do Município de Vila Velha) e do art. 22, da Lei Municipal nº 5.938/2017 (do Município de Vila Velha), com efeitos
ex
n
unc.

Acompanho o Voto do Eminente Relator